Tribunal: TJSP
Processo: 2262273-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS – PRESCRIÇÃO.
Redirecionamento aos sócios – Prazo prescricional para a responsabilização dos sócios que não se esgota após cinco anos da citação de empresa executada – Início a partir do momento em que a exequente toma ciência do fato – Teoria da actio nata – Não há fluência de prazo

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS – PRESCRIÇÃO.
Redirecionamento aos sócios – Prazo prescricional para a responsabilização dos sócios que não se esgota após cinco anos da citação de empresa executada – Início a partir do momento em que a exequente toma ciência do fato – Teoria da actio nata – Não há fluência de prazo prescricional para inclusão de sócios no polo passivo de execução fiscal até que se ateste a dissolução irregular da empresa executada ou se comprove a prática de infração à lei por seus dirigentes
Encerramento das atividades atestado pelo Oficial de Justiça e pleito da FESP após quinquênio máximo estabelecido para o mencionado redirecionamento.
De rigor o reconhecimento da prescrição na situação em análise, haja vista o lapso temporal superior ao quinquênio entre a ciência da dissolução irregular e o pedido de redirecionamento.
Decisão reformada. Recurso provido.